Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711205-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR AGLE MACHADO ARAUJO - ME RECORRIDO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 98, § 3o, do CPC que, vencido o beneficiário de gratuidade de justiça, como é o caso do executado, ora agravante, as verbas sucumbenciais “poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 2. O fato de o empresário ser sócio de outras pessoas jurídicas, tema já enfrentado pelo Juízo de origem quando da concessão da gratuidade de justiça, não configura circunstância superveniente capaz de demonstrar a modificação do quadro econômico-financeiro do executado, tratando-se, ao revés, de matéria preclusa (art. 507 do CPC). 3. Porém, a assunção de cargo público pelo empresário individual em dezembro de 2022, com remuneração de cerca de R$12.000,00 (doze mil reais), é fato superveniente ao trânsito em julgado (23/11/2022) que permite concluir pela alteração da situação financeira do executado/agravante. Nesse sentido já decidiu o c. STJ, ao concluir que “o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa” (REsp 1899342/SP). 4. Afigura-se hígida a decisão de origem que, após assegurar o contraditório, revoga a gratuidade da justiça, por reputar demonstrada a alteração na situação econômico-financeira do beneficiário, e autoriza o cumprimento de sentença para satisfação do crédito de honorários sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput e § 3o, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e enunciado 481 da Súmula do STJ, do Código de Processo Civil, defendendo que a sua situação de hipossuficiência não deixou de existir, sendo equivocada a revogação da gratuidade da justiça. Destaca que o único critério utilizado pelo acórdão recorrido para a revogação da gratuidade foi o recebimento de salário pelo sócio da recorrente, o qual, enfatiza a referida parte, possui natureza alimentar e é impenhorável. Expõe que restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira da insurgente em arcar com os encargos processuais. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 50724332). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput e § 3o, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pleiteados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado no apontado vilipêndio ao enunciado 481 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 50724332). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005